Tribunal: TJSP
Processo: 2201933-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido do agravante de revogação da liminar de reintegração de posse concedida em favor da agravada – ausência de motivos para a revogação da liminar – agravada que trouxe prova de título de propriedade e indícios de exercício anterior da posse e do esbulho, ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido do agravante de revogação da liminar de reintegração de posse concedida em favor da agravada – ausência de motivos para a revogação da liminar – agravada que trouxe prova de título de propriedade e indícios de exercício anterior da posse e do esbulho, ao passo que o agravante nada provou a respeito da posse que alegou ter há mais de dez anos – acervo probatório dos autos que, por ora, não permite verificação segura a respeito da melhor posse – circunstâncias que implicam necessidade de manutenção do estado de fato atual até que a controvérsia seja desatada em sede de cognição exauriente – decisão mantida – agravo desprovido.